Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ERESP N. 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. ASTREINTES AFASTADAS. ERRO MATERIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação de descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais, além de impor multa por embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (iii) determinar a forma de restituição do indébito; (iv) verificar a legitimidade da multa por embargos de declaração protelatórios; (v) analisar a validade da multa cominatória fixada na sentença; e (vi) aferir a possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, inclusive fraudes decorrentes de fortuito interno (art. 14 do CDC c/c súmula 479/STJ).
4. Afasta-se a regularidade da contratação diante de inconsistências cadastrais relevantes, ausência de comprovação da entrega do cartão, inexistência de prova de disponibilização do crédito ao consumidor e padrão de utilização incompatível com comportamento regular, evidenciando fraude.
5. Conclui-se que o valor supostamente disponibilizado não ingressou na esfera patrimonial do consumidor, tendo sido direcionado a conta de terceiros e posteriormente estornado.
6. Reconhece-se o dano moral em razão da prolongada duração dos descontos indevidos sobre verba alimentar de aposentado idoso, da resistência injustificada da instituição financeira e da violação à dignidade e segurança financeira do consumidor.
7. Considera-se adequado o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Aplica-se a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS quanto à repetição do indébito, determinando restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, diante da violação à boa-fé objetiva.
9. Mantém-se a multa por embargos de declaração protelatórios, ante a utilização indevida do recurso para rediscussão do mérito sem apontamento de vício legal.
10. Afasta-se a multa cominatória por inexistência de tutela de urgência previamente concedida, configurando erro material na sentença.
11. Rejeita-se o pedido de compensação por ausência de prova de benefício econômico auferido pelo consumidor.
12. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima do autor (art. 86 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação, aliada a inconsistências cadastrais e inexistência de comprovação de disponibilização de crédito ao consumidor, caracteriza fraude e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica.
2. Descontos indevidos prolongados sobre benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.
3. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.
4. Embargos de declaração utilizados para rediscussão do mérito configuram caráter protelatório e autorizam aplicação de multa.
5. A confirmação de tutela de urgência em sentença consiste em erro material quando a antecipação da tutela não fora requerida e deferida anteriormente.